Tribunal: STF
Processo: AI 199244
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA: DESERÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS II, LIV e LV DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO.
1.      Os acórdãos trabalhistas limitaram-se a enfrentar questão
relativa à deserção do recurso ordinário, matéria
infraconstitucional, que não pode ser revista por esta Corte em
Recurso Extraordinário.
2.      Agravo improvido.